Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADOS A GENITORA IDOSA E DOENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preenche os requisitos para a concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária, a fim de prestar cuidados a sua genitora idosa e doente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento em residência particular apenas em hipóteses específicas relacionadas ao regime aberto, sendo a concessão de prisão domiciliar em regimes mais gravosos medida excepcional admitida pela jurisprudência quando demonstrada situação concreta que evidencie necessidade humanitária relevante e incompatibilidade com a permanência no cárcere.
4. No caso, o estudo psicossocial aponta que, embora a genitora do agravante apresente enfermidades, mantém autonomia para atividades básicas e conta com rede de apoio formada por familiares e vizinhos, inclusive outro filho, o que afasta situação de abandono ou a imprescindibilidade da presença do apenado para seus cuidados.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 117; CF/1988, art. 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 366.517/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.10.2016, DJe 27.10.2016; TJDFT, Acórdão no 2002651, AgEx no 0714088-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 30.05.2025.